Tribunal: TJDFT
Processo: 0737863-65.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OVERBOOKING. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DEVER DE INDENIZAR. ATRASO NA VIAGEM. OFENSA A ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE CONFIGURADA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O prestador de serviço responde objetivamente pelos danos a que der causa, conforme previsão contida no artigo 14 do CDC.
2. Demonstrado que houve overbooking no voo adquirido pelos Autores e preterimento no embarque dos passageiros, sendo os Requerentes realocados em outro voo, que gerou um atraso de cerca de 19h (dezenove horas) na viagem, mostra-se caracterizada a falha na prestação do serviço de transporte aéreo, ensejando indenização pelos danos morais dela decorrentes.
3. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que abale a honra ou provoque abalo psicológico considerável no indivíduo. No caso de overbooking, a jurisprudência do eg. TJDFT considera configurado o dano moral in re ipsa.
4. A compensação pecuniária devida ao atingido por ofensas de natureza moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de que o valor fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar um enriquecimento ilícito, nem tão reduzido que não produza efeito pedagógico e configure nova afronta ao ofendido.
5. Diante do contexto fático dos autos e atento aos parâmetros que devem nortear o valor a ser fixado a título de reparação por danos morais, a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais) assegurada na sentença afigura-se condizente com esses objetivos.
6. Apelação conhecida e não provida.